Tribunal: TJMT
Processo: 1024565-93.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024565-93.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LIDIANE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 918.252.961-20 (RECORRENTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), RADIAL - IMOBILIARIA, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.848.263/0001-62 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1024565-93.2021.8.11.0001

Origem:
2o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Lidiane Azevedo Araújo

Parte Recorrida(s):
Radia – Imobiliária, Participações e Empreendimentos Ltda.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/12/2022

Ordem na pauta: 101

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO - PRETENSÃO DE RESCISÃO DO INSTRUMENTO PELA ADQUIRENTE – SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADA - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CÓRREGO AO FUNDO DO TERRENO QUE IMPEDE A SUA PLENA FRUIÇÃO – IMÓVEL SUPOSTAMENTE LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - FATOS RELEVANTES E DECISIVOS PARA O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DE TAIS AFIRMAÇÕES – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Juiz pode (e deve) se pronunciar, de ofício, a respeito de matérias que resultem no julgamento sem análise de mérito da demanda, sem que isso implique em decisão
extra petita
, notadamente no âmbito dos Juizados Especiais, em cuja lei de regência há previsão expressa sobre a possibilidade de extinção por inadmissibilidade do procedimento instituído pela Lei n. 9.099/95.

Em caso de ausência de elementos probatórios suficientes para formar, com a segurança jurídica que se espera, o convencimento do Juiz, havendo necessidade de produção de prova pericial técnica, torna-se imprescindível a extinção do processo sem resolução de mérito pelo reconhecimento da complexidade da causa.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação indenizatória por meio da qual a parte autora, ora recorrente, afirma ter adquirido um lote urbano, de n. 03, quadra 192, localizado no loteamento Jardim Costa Verde, na Comarca de Várzea Grande/MT, no ano de 2017, pelo valor de R$ 7.020,00 (sete mil e vinte reais), com entrada de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) e 60 parcelas iguais e sucessivas de R$ 117,00 (cento e dezessete reais).

Aduz que não foi possível vistoriar o imóvel naquela ocasião, ficando ajustado que a visita ao bem ocorreria em outra oportunidade. Após o pagamento de 20 (vinte) parcelas do bem, já no ano de 2019, procurou a ré a fim de conhecer o local. Na mesma data, dirigiram-se ao imóvel e, para a surpresa da autora, o local estava completamente alagado e inabitável, já que o referido lote margeia um córrego por meio do qual o esgoto da localidade é escoado.

Diante disso, a empresa ré lhe ofereceu outro lote na mesma região para substituição, o que não foi possível, pois o mesmo já havia sido adquirido por outra pessoa.

Assim, em razão da impossibilidade de solucionar o problema e também da negativa da ré em proceder à rescisão do contrato, ajuizou a presente demanda a fim de ter reconhecida a nulidade do contrato firmado entre as partes, com a consequente rescisão da avença; devolução dos valores pagos até o presente momento atinentes às parcelas do imóvel; restituição da quantia de R$
17.700,00 (dezessete mil e setecentos reais) referente ao alugueis pagos pela autora, tendo em vista a impossibilidade de utilização do imóvel; e condenação da empresa ré ao pagamento de danos morais.

A demandada, em sua defesa, defende que a autora vistoriou o imóvel quando da aquisição do mesmo, conforme disposto no §2o da cláusula 1a do contrato de id. 143376576, não podendo alegar desconhecimento acerca de suas condições, de modo que não há falar em justo motivo para a rescisão pretendida.

O juízo
a quo
extinguiu a presente demanda sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, por entender ser necessária a produção de prova pericial, a fim de se averiguar as curvas de níveis do local onde o lote urbano adquirido pela demandante está localizado, para, assim, afirmar a existência do alegado córrego.

Apenas a parte autora interpôs recurso inominado, por meio do qual defende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, pois a sentença prolatada pelo juízo
a quo
é
extra petita
, nos termos do art. 141 do CPC, pois fundamentou seu convencimento em tese não aventada por nenhuma das partes.

Além disso, a recorrente sustenta que é desnecessária a produção de prova pericial, tal como decidido pelo juízo singular, primeiro porque a recorrida sequer teria impugnado a alegação de existência de córrego aos fundos do lote adquirido pela demandante, cuja localização, portanto, seria incontroversa, e segundo porque em casos como o presente admite-se a produção de prova pericial simples (art. 35 da Lei n. 9.099/95), ou, ainda, a realização de oitiva de testemunhas.

A recorrida, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença em todos os seus termos, reafirmando que a recorrente tinha plena ciência da localização e estado do imóvel.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A parte autora, ora recorrente, pretende a rescisão do contrato de compra e venda do lote urbano de n. 03, quadra 192, localizado no loteamento Jardim Costa Verde, na Comarca de Várzea Grande/MT, adquirido no ano de 2017, devido à existência de córrego aos fundos do terreno, o que impediria a utilização plena do bem, fato este que supostamente não teria sido informado pela imobiliária que o comercializou.

Vê-se dos autos que o referido imóvel foi adquirido em 2017 e somente no ano de 2020 a autora se insurgiu acerca da compra e venda realizada entre as partes, sob a justificativa que quando de visita recente ao local o mesmo estava complemente alagado.

Embora a recorrente defenda que o local no qual o imóvel está situado é inabitável, e que estaria localizado em Área de Preservação Permanente, nada traz aos autos a fim de comprovar suas alegações. Apenas em sede de impugnação à contestação é que a recorrente apresenta fotografias, que supostamente seriam do endereço do bem, sem qualquer outro elemento probatório capaz de confirmar a veracidade das informações.

Assim, da mesma forma que a recorrente afirma que a localização geográfica (mapa) apresentada pela recorrida no id. 143376600 pode se referir a qualquer outra localidade, denota-se, do mesmo modo, que as imagens apresentadas pela recorrente, anexas ao petitório de id. 143376610, também podem fazer alusão a qualquer outra localidade.

Desse modo, o ponto nodal da controvérsia desta lide não é apenas certificar, com segurança, acerca da existência do córrego noticiado pela recorrente, mas também se tal curso de água interfere de maneira significativa na utilização do imóvel pela consumidora, capaz de impedir ou inviabilizar a sua fruição plena e se realmente o imóvel está situado em Área de Preservação Permanente (APP), e, se sim, qual a interferência direta disso no direito de propriedade da autora/recorrente.

Portanto, entendo não haver segurança por este juízo para deliberar sobre eventual responsabilidade da imobiliária recorrida no caso em discussão, a ponto de lhe impor as condenações pretendidas pela recorrente, com base nos fatos e provas carreadas aos autos, sendo necessária a produção de prova técnica, tal como consignou o juízo
a quo
na sentença prolatada no id. 143376611.

Sobre esse ponto, importante destacar que o Juiz é o destinatário das provas produzidas pelas partes, tendo o julgador
liberdade para avaliar com segurança o caso concreto e lhe dar o enquadramento jurídico que entender mais adequado, respeitados os limites delineados pelas partes por meio de seus pedidos.

Todavia, isso não significa que o magistrado não pode extinguir de ofício a demanda, sem resolução de mérito, quando verificar a existência ou ausência de elementos que impeçam a análise meritória da lide com segurança, notadamente no âmbito dos Juizados Especiais, em que a produção de prova pericial, de natureza mais complexa, foge da competência desta Justiça Especializada, por ser incompatível com o procedimento sumaríssimo adotado pela Lei n. 9.099/95, atraindo, assim, a extinção da demanda (art. 51, II, da lei de regência).

Logo, diferentemente do sustentado pela recorrente, a sentença proferida não está em descordo com o disposto no art. 141 do CPC, por não se revelar
extra petita
.

Ademais, ainda que a recorrente tenha discorrido em sua peça recursal a respeito da faculdade disposta no art. 35 da Lei n. 9.099/95 e também da possibilidade de produção de prova testemunhal, não trouxe aos autos documentos aptos a auxiliar no convencimento do Juiz, de modo que, a oitiva de testemunhas/informantes, não produziria o efeito prático desejado, já que a resolução da celeuma depende da produção de prova técnica especializada.

Diante dessas considerações, como o referido meio de prova é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 2o da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da matéria é medida impositiva, de modo que a sentença hostilizada deve ser mantida na sua integralidade.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida que
julgou
extinto
este processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC c/c art. 51, II da Lei n. 9.099/95.

Condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022